Tribunal: TJSP
Processo: 1505556-46.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Decisão que acolheu a objeção prévia de executividade e determinou o prosseguimento da cobrança em face do coexecutado - Decisão atacável por agravo de instrumento e não apelação - Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – NCPC, art. 1.015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505556-46.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505556-46.2016.8.26.0066 -Voto no
2
Voto no 23.319
Apelação no 1505556-46.2016.8.26.0066
Apelante:
Prefeitura Municipal de Barretos.
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.
APELAÇÃO
Decisão que acolheu a objeção prévia de
executividade e determinou o prosseguimento da cobrança em face
do coexecutado - Decisão atacável por agravo de instrumento e
não apelação - Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal NCPC, art. 1.015 Recurso
não conhecido.
Apelação contra a sentença que acolheu a objeção prévia
de executividade para extinguir a execução fiscal do IPTU com relação à
CDHU, dos exercícios de 2012 a 2015, em razão de isenção fiscal,
determinando o prosseguimento da cobrança em face do coexecutado, com
condenação da Municipalidade nos honorários advocatícios fixados em R$
800,00, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC. Inconformada, a
Municipalidade sustenta a impossibilidade de se conceder a isenção, pois o
imóvel já foi comercializado, ao arrepio da Lei Municipal no 3.936/2006, sem
que houvesse requerimento administrativo à concessão do benefício, a
caracterizar falta de interesse processual.
A pretensão não pode ser conhecida porque a decisão que
acolheu a objeção prévia de executividade proposta pela CDHU não obsta o
prosseguimento da execução fiscal em face do coexecutado, tratando-se de
decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento e não de apelação,
nos Termos do art. 1015, inciso II, do CPC. Nesse sentido já decidiu este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505556-46.2016.8.26.0066 -Voto no
3
Tribunal de Justiça:
Execução Fiscal. IPTU e "Taxas anexas" dos
exercícios de 2007 a 2010. Apelação interposta contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, com
o prosseguimento da execução fiscal. Decisão de
natureza interlocutória. Recurso inadequado. Princípio
da fungibilidade. Inaplicabilidade. Inobservância do
Princípio da Correspondência. Vício insanável. Recurso
não conhecido
(Apelação
no
0512528-66.2011.8.26.0602;
Relator
Des. RICARDO CHIMENTI; J. em 08/02/2018).
Por fim, fica também afastada a aplicação do princípio da
fungibilidade, por inexistência de dúvida objetiva, mesmo em face da
jurisprudência sobre qual o recurso adequado, configurando-se, no caso,
apenas erro grosseiro quanto à interposição de apelação ao invés de agravo de
instrumento.
Daí porque, não se conhece do recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator